Tribunal: TJBA
Processo: 8035724-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035724-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO e outros Advogado(s): MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de desconstituir prisão preventiva, decretada em desfavor de pessoa idosa, sob a alegação de nulidades na prisão em flagrante, entre elas: ausência de interrogatório, nota de culpa, comunicação à família, sigilo indevido, falta de fiança e ausência de audiência de custódia. Decisão que manteve a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência da prisão preventiva afasta as alegadas nulidades da prisão em flagrante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva. III. Razões de decidir 3. A realização da audiência de custódia e a conversão da prisão em flagrante em preventiva constituem novo título jurídico, o que torna prejudicada a análise de eventuais nulidades formais da prisão inicial. 4. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva, a utilização de método ardiloso e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 5. A reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares alternativas justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035724-40.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente MARIO BERNARDO DE ARAÚJO, e, como Autoridade Coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, na sua extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR